Tribunal: TJMT
Processo: 1002018-27.2024.8.11.0010
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002018-27.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUZIMAR LUZIA PIRES DA SILVA - CPF: 230.203.771-53 (EMBARGANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), LORRAYNE MARTINS PALMA - CPF: 062.673.151-85 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (EMBARGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito do Consumidor – Recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível – Ação de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão de Contrato – Cartão De Crédito Consignado (RMC) – Alegação de Omissão e Contradição – Inocorrência – Pretensão de Rediscussão do Mérito – Impossibilidade – Prequestionamento – Art. 1.025 do CPC –
Embargos Rejeitados.

I.
Caso em exame:

1. A Embargante opôs o Recurso
Aclaratório
em virtude de
Acórdão que, por maioria, desproveu seu Recurso de Apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na
A
ção movida em face de instituição financeira,
em que visa
à conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado comum.

II.
Questões em discussão:

2. V
erificar
se há
omissão e contradição no Acórdão quanto ao dever de informação, à alegada abusividade da contratação e à pretensão de prevalência do voto vencido.

III.
Razões de decidir
:

3.
O Colegiado apreciou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à clareza do contrato, consignando que o instrumento traz, em letras maiúsculas e negrito, a designação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO”, suficiente para afastar alegação de desconhecimento sobre a natureza do ajuste.

4.
Os Embargos
Declaratórios
não configuram meio hábil para rediscutir fundamentos do Acórdão ou para fazer prevalecer voto vencido
.

5. O Colegiado a
bordou as questões essenciais
e, consoante o
entendimento consolidado
do STJ,
o
J
uiz não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes
.

6.
Inexiste contradição interna no julgado, e a matéria foi devidamente enfrentada nos limites da devolução recursal.

7.
O prequestionamento expresso é desnecessário, bastando que o tema tenha sido objeto de debate e decisão, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

IV.
Dispositivo e tese
:

8.
Embargos de Declaração rejeitados
.

Tese
de julgamento
:
“
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à prevalência de voto vencido
”.

_________

Dispositivos legais
relevantes
:
a
rtigos 1.022 e 1.025 do CPC; art. 6o, III, do CDC; art. 421 do Código Civil
.

Jurisprudência citada
:

AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.817.950/SP;
EDcl
no REsp 1.418.712/PE; REsp 191.080/SP.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002018-27.2024.8.11.0010

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Luzimar Luzia Pires da Silva
em virtude do Acórdão de Id. 3075852375 em que a Primeira Câmara de Direito Privado, por maioria, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão do Contrato ajuizada em face do
Banco BMG S.A.

A Recorrente alega que o Acórdão apresenta omissões e contradições.

Aduz que o Colegiado
se limitou
a afirmar que o contrato traz em letras maiúsculas a expressão “RMC”, sem enfrentar que a menção da sigla
é in
suficiente para demonstrar que compreendia se tratar de dívida perpétua, sem prazo de quitação.

Argumenta que o
dever de informação (art. 6o, III, do CDC) exige clareza, transparência e compreensão efetiva pelo consumidor,
e que não basta
referências técnicas ou siglas que, para o leigo, não traduzem a real natureza da operação.

Requer que seja sanada a omissão e reconhecido
que a mera

menção de “RMC” não afasta o vício de
consentimento,
a fim de que
prevale
ça
o voto
vencido
do Relator
,
que proveu
o Recurso de Apelação, reformou a sentença e
conver
teu
o contrato em empréstimo consignado
.

Alega, ainda, que o
Banco BMG vem sendo reiteradamente investigado, condenado e multado por órgãos judiciais e administrativos
em virtude
de induzir consumidores a contratarem cartão consignado com RMC, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional
.

Afirma que a maioria da Câmara
desconsiderou que a prática abusiva adotada pelo
B
anco não é fato isolado, mas parte de padrão recorrente e amplamente denunciado em diversos meios de comunicação.

Insiste que f
icou demonstrado que a simples menção da sigla “RMC” no contrato não significa
que tomou
ciência efetiva
sobre
a natureza da dívida, notadamente por tratar-se de operação complexa
e
reiteradamente utilizada de forma abusiva pelo Embargado.

Pugna
seja reconhecido que a conduta do Embargado não se restringe ao caso concreto, mas se insere em um padrão de prática abusiva já identificado por diversos julgados e órgãos de controle, reforçando a necessidade de conversão do contrato em empréstimo consignado padrão,
tal qual
decidido no voto do Relator
.

Quanto à contradição, sustenta que no voto condutor consta que
o contrato é “claro”, mas
o Colegiado desconsiderou que ela (a
Embargante
)
acreditava estar contratando empréstimo consignado simples,
de modo que
o dever de informação não foi cumprido
.

Assim, requer
seja sanada a contradição,
para reconhecer
a falha no dever de informação e, em consequência,
prevalecer
o voto do Relator para a conversão contratual
.

Ao final, também pugna pelo prequestionamento expresso dos artigos 5o, incisos XXXII, 93, inciso IX e 170, inciso V, da Constituição Federal; artigos 6o, incisos III, IV, V, XI e XII, 39, inciso V, 51, inciso IV e § 1o, inciso III e artigo 52, todos do Código de Defesa do Consumidor; e artigos 421 e 422 do Código Civil.

Manifestação do Banco Embargado no Id. 312670850.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Luzimar Luzia Pires da Silva

opôs este Recurso de Embargos de Declaração
em virtude do Acórdão de Id. 3075852375
,
em que a Primeira Câmara de Direito Privado, por maioria, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão do Contrato ajuizada em face do
Banco BMG S.A.

A Recorrente alega que o Colegiado se limitou a afirmar que o contrato traz em letras maiúsculas a expressão “RMC”, sem enfrentar que a menção da sigla é insuficiente para demonstrar que compreendia se tratar de dívida perpétua, sem prazo de quitação.

Argumenta que o dever de informação (art. 6o, III, do CDC) exige clareza, transparência e compreensão efetiva pelo consumidor, e que não basta referências técnicas ou siglas que, para o leigo, não traduzem a real natureza da operação.

Requer que seja sanada a omissão e reconhecido que a mera menção de “RMC” não afasta o vício de consentimento, a fim de que prevaleça o voto vencido do Relator,
que proveu o Recurso de Apelação, reformou a sentença e converteu o contrato em empréstimo consignado.

Razão não lhe assiste. A questão devolvida à apreciação foi devidamente analisada e fundamentadamente apreciada.

Com efeito, em meu voto constou expressamente que
“
a sentença deve ser mantida, pois o Banco Recorrido juntou o instrumento que traz em letras maiúsculas e em negrito o contrato assim denominado:
“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSGINADO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PRA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
.
”

O entendimento foi acompanhado pela 2a Vogal, Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
e, diante da divergência, foram convocadas a Desembargadora Maria Helena G. Póvoas e a Juíza de Direito Tatiane Colombo para compor o quórum da técnica do artigo 942, do CPC.

As Julgadoras proferiram votos escritos, de onde se extraem os seguintes trechos
.

Do voto da Desembargadora Maria Helena G. Póvoas:

Analisando os autos, verifica-se que a sentença não merece reforma, pois o Banco Recorrido trouxe aos autos o “Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização
para Desconto em Folha de Pagamento”, contendo informações claras e específicas quanto à modalidade da contratação.

Além disso, constam dos autos Cédulas de Crédito Bancário (“CCB”) – “Contratação de Saque mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado”, além do “Termo de Consentimento esclarecido do Cartão de Crédito Consignado”.

Todos os documentos foram assinados eletronicamente, acompanhados de selfie e documentos pessoais da parte autora/Apelante.

Sendo assim, acompanho a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva, para NEGAR PROVIMENTO ao apelo
[...]

Do voto da Juíza de Direito convocada, Tatiane Colombo:

Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho integralmente a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva, pelos fundamentos já por ela expendidos.

Isso porque o instrumento contratual acostado aos autos contém, de forma ostensiva, em letras maiúsculas e negrito, a designação "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A. E
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO" (ID 274687352), o que, a meu sentir, é suficiente para afastar a alegação de desconhecimento quanto à natureza da contratação.

Ressalto que o objeto da presente análise, especialmente a pretensão de conversão automática do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum na ausência de vício formal grave, já foi amplamente debatido e encontra entendimento pacificado na 2a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, onde atualmente exerço jurisdição.

Em inúmeros precedentes, tem-se decidido que, havendo documento contratual claro quanto à modalidade pactuada e não demonstrada conduta dolosa ou omissão relevante por parte da instituição financeira, inexiste fundamento jurídico para a alteração unilateral da natureza do ajuste.

Assim, inexistindo prova cabal de vício de consentimento ou de ausência material de informações essenciais, prevalece a força obrigatória do contrato celebrado, nos termos do art. 421 do Código Civil, devendo ser preservado o equilíbrio das relações contratuais sem desconsiderar a autonomia da vontade.

Por tais razões, acompanho integralmente a divergência e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença

Assim, não há qualquer respaldo na alegação de omissão aduzida pela Embargante.

A Recorrente também alega
que o Banco BMG vem sendo reiteradamente investigado, condenado e multado por órgãos judiciais e administrativos em virtude de induzir consumidores a contratarem cartão consignado com RMC, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

Afirma que a maioria da Câmara, desconsiderou que a prática abusiva adotada pelo Banco não é fato isolado, mas parte de padrão recorrente e amplamente denunciado em diversos meios de comunicação.

Insiste que ficou demonstrado que a simples menção da sigla “RMC” no contrato não significa que tomou ciência efetiva sobre a natureza da dívida, notadamente por tratar-se de operação complexa, e reiteradamente utilizada de forma abusiva pelo Embargado.

Pugna seja reconhecido que a conduta do Embargado não se restringe ao caso concreto, mas se insere em um padrão de prática abusiva já identificado por diversos julgados e órgãos de controle, reforçando a necessidade de conversão do
contrato em empréstimo consignado padrão, tal qual decidido no voto do Relator.

Neste capítulo, nota-se que não há qualquer omissão a ser suprida, pois
“é
firme o entendimento de que "o juiz não está obrigado a rebater, uma a uma, as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial, o que não ocorreu no caso"
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.817.950/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020,
DJe
25/5/2020).

Quanto à contradição, sustenta que no voto condutor consta que o contrato é “claro”, mas o Colegiado desconsiderou que ela (a Embargante) acreditava estar contratando empréstimo consignado simples, de modo que o dever de informação não foi cumprido.

Com isso
, requer seja sanada a contradição, para reconhecer a falha no dever de informação e, em consequência, prevalecer o voto do Relator para a conversão contratual.

O argumento não prospera, tanto porque a Recorrente não sustenta contradição interna, quanto porque o Recurso de Embargos de Declaração não serve para fazer prevalecer o voto vencido do Relator.

Ou seja,
“a
pretensão da embargante é nitidamente de tentar rediscutir os fundamentos adotados no acórdão embargado, a fim de fazer prevalecer o voto vencido, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
”

(
EDcl
no REsp n. 1.418.712/PE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024)
.

Por fim, no que tange ao pedido de prequestionamento expresso dos artigos citados nas razões do Recurso
Aclaratório
, sabe-se que
“tendo o Tribunal "a quo" discutido a matéria objeto do recurso especial, prescindível a citação expressa dos dispositivos legais, a fim de atender-se o requisito do prequestionamento.”
(REsp n. 191.080/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/11/2008,
DJe
de 1/12/2008).

Esse entendimento do STJ é corroborado pelo artigo 1.015, do Código de Processo Civil, seguindo o qual
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.”

Diante do exposto, ante à inexistência de qualquer vício do artigo 1.022, do CPC,
rejeito o Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025